Tribunal: STF
Processo: HC 95601
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA
   A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES
   PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1.      Abstraída a assertiva atinente à
   hediondez do delito, considerada inidônea por esta Corte para
   decretação da prisão cautelar, há, no caso, fundamentação
   concreta --- ameaça a testemunhas --- amparando a prisão
   preventiva por conveniência da instrução criminal.
2.      Condições
   pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes,
   residência e trabalho fixos não impedem a prisão preventiva
   quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de
   Processo Penal. Precedentes.
        Ordem indeferida.